Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESIDÊNCIA DO RÉU CONFIRMADA EM TAGUATINGA POR CONTRATO, CONTESTAÇÃO E PROCURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que reconheceu a incompetência do juízo e declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70585474). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que a sentença que reconheceu a incompetência do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga está equivocada, uma vez que o domicílio do Réu é, na verdade, em Taguatinga. Sustenta que, apesar de o juízo ter considerado que ambas as partes residem em Águas Claras, os próprios documentos constantes nos autos demonstram que o endereço do Réu está situado no Setor de Mansões de Taguatinga (SMT). Ressalta ainda que o Réu confirma esse endereço em sua Contestação, bem como na procuração anexada, sendo o mesmo endereço informado no contrato que fundamenta a demanda. Alega, ademais, que o oficial de justiça, ao não encontrar o Réu em Águas Claras, o intimou por telefone, evidenciando que o réu não reside no local indicado. Argumenta, por fim, que a indicação do endereço de Águas Claras decorreu da ausência do Réu nas tentativas de intimação, não por se tratar de endereço incorreto, mas por ele não ter sido encontrado no momento das diligências, confirmando que o endereço de Taguatinga é o correto. Diante disso, visa a reforma da sentença para que se firme a competência do juizado especial cível da circunscrição de Taguatinga/DF.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que embora o não tenha sido localizado pessoalmente durante a diligência, o mandado de citação foi recebido por sua esposa. Ademais, argumenta que a certidão do oficial de justiça goza de presunção de legalidade e, ainda que não o fosse, o mandado foi recebido por pessoa identificada e culminou na formalização da relação processual, tendo o recorrido manifestado-se nos autos logo em seguida.
II. Questão em discussão
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da competência territorial do juízo de origem para o julgamento da demanda.
III. Razões de decidir
6. Cuida-se de pretensão de indenização por danos materiais. Nos termos do artigo 4o, III, da Lei 9.099/95 é competente para julgamento das demandas previstas na Lei, o foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações de reparação de dano de qualquer natureza.
7. A incompetência territorial relativa não pode ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. A competência territorial deve ser arguida pela parte ré, sendo vedado ao magistrado decidir ex officio sobre essa questão, salvo em casos de abusividade manifesta, conforme art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Precedente: Acórdão 1922603, 0744178-36.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.
8. No caso, os elementos constantes dos autos, especialmente o contrato celebrado entre as partes (ID 70585407), indicam que o endereço do réu se situa em Taguatinga/DF, informação confirmada na própria contestação (ID 70585462) e no instrumento de procuração (ID 70585440). A certidão do oficial de justiça (ID 70585418), ao informar que o réu teria se mudado no endereço indicado na inicial, não foi acompanhada de outros elementos probatórios capazes de infirmar o conjunto probatório mencionado, sendo que contestação e procuração, com indicação de endereço do réu em Taguatinga, foram juntadas aos autos após a certidão do Oficial de Justiça que anotou possível mudança.
9. Assim, a inexistência de impugnação quanto à competência territorial por parte do réu e a ausência de elementos que infirmem a robustez da documentação apresentada impedem o reconhecimento ex officio da incompetência territorial.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Retornem os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei n. 9.099/95, art. 4o, III.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 33; TJDFT, Acórdão 1922603, 0744178-36.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.